Tribunal: TJES
Processo: 0002300-53.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002300-53.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEDSON PEREIRA DOS SANTOS BRASILEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WEDSON PEREIRA DOS SANTOS BRASILEIRO em face da sentença de fls. 242/249 que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas da traficância ou a redução da pena-base e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, ambos pelos improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial nº 241/2018, que instruem a presente, que no dia 17/05/2018, no bairro Soteco, em Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, com fins de comércio, trazia consigo 20 (vinte) buchas de “maconha” e 26 (vinte e seis) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, durante patrulhamento tático no bairro Soteco, nesta comarca, policiais militares avistaram o denunciado Wedson Pereira dos Santos Brasileiro que, ao perceber a presença da guarnição, arremessou um volume ao chão, mudou a direção que seguia e demonstrou bastante nervosismo.

Assim, diante da fundada suspeita, o denunciado foi abordado e, durante busca pessoal localizou-se uma bucha de substância similar à maconha. A seguir, verificando o local onde o denunciado arremessou o objeto, foi encontrada uma sacola contendo 19 buchas de substância similar à maconha e 26 pedras de substância à crack.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa ao apelante foi aplicada a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A defesa pretende a absolvição ao argumento de que não existem provas nos atos hábeis a demonstrar a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal imputado.

Para melhor apreciação do fundamento, entendo pertinente transcrever os depoimentos colhidos em juízo:

PMES CLEMILSON GUIMARÃES DAMASCENA

[...]
que se recorda dos fatos
; que já abordou o acusado várias vezes antes, sempre com envolvimento no tráfico de entorpecentes; que antes desta abordagem, não havia conduzido o acusado com drogas, porém, depois desta apreensão já o abordou com drogas; que há duas semanas atrás o acusado estava traficando com um menor e quando visualizou a guarnição conseguiu fugir do local; que o acusado estava sozinho no local; que era noite; que estava andando próximo ao muro de uma escola; que é a escola que tem no bairro Soteco, mas não sabe o nome;
que observou que o denunciado dispensou algo e mudou de direção
;
que viu com clareza o acusado dispensando algo no chão
; que nesse horário em que fizeram a abordagem não tinha mais ninguém;
que imediatamente fizeram a abordagem e encontraram o entorpecente dispensado
; que foi o soldado Cardoso que encontrou o entorpecente e o depoente fez a revista; que o réu saltou a sacola e continuou andando; que encontrou uma bucha de maconha com o réu, salvo engano no bolso; que o acusado ficou calado; que não encontraram dinheiro; que o local da abordagem é conhecido como ponto de tráfico; que tem tráfico ali toda noite; que é naquele local praticamente; que não se recorda de ter visto o acusado trabalhando; que já abordou o acusado durante o dia, no período da noite, porém, sempre em local de tráfico; que não sabe se o denunciado é usuário;
que tem certeza de ter visto o acusado dispensando uma sacola
; [...]

PMES JONATAS CARDOZO

[...] que se recorda do caso; que já tinha abordado o acusado anteriormente; que nesse dia ele dispensou uma quantidade de entorpecentes em frente à escola no bairro Soteco;
que viu o acusado dispensando uma sacola
;
que o acusado vinha andando, descendo a rua e dispensou uma sacola; que o acusado jogou no chão e continuou andando, tentando passar dessa percebido, dissimulando
; que não fez a busca pessoal ao acusado;
que dentro da sacola havia maconha e pedras de crack
; que não se recorda se o acusado disse alguma coisa; que o local da abordagem é de intenso tráfico de drogas; que a tarde o tráfico é intenso; que o local é próximo a um bar e a uma escola;
que foi o depoente recolheu a sacola e tem certeza de que foi o acusado quem dispensou a sacola
; que não havia mais ninguém próximo ao acusado; que ele descia a rua sozinho;
que jogou no chão e continuo andando tentando disfarçar
; que pode afirmar com certeza que o material era do réu; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial; [...]

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga e pelo laudo pericial, todos atestando que na sacola dispensada pelo apelante foram encontradas 26 (vinte e seis) pedras de crack e 20 (vinte) buchas de maconha.

Os Policiais Militares foram claros ao relatar que visualizaram o apelante com a sacola na mão e que quando visualizou a guarnição procurou dissimuladamente dispensa-la.

Ademais, ambos foram unânimes em informar que abordaram o réu em outras oportunidades.

Nestes termos, tenho que a versão apresentada pela acusação está amparada pelo suporte fático-probatório construído nos autos, a despeito da negativa do apelante.

Assim, configurada conduta incriminada no artigo 33 da Lei 11.343/2006, eis que tal tipo não pune apenas a comercialização.

Neste contexto, inviável a absolvição ou desclassificação para tipo penal diverso.

Outrossim, a defesa pretende a redução da pena-base.

Consta dos autos que pela valoração negativa da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos a magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que não merece modificação.

Importante lembrarmos que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que as referidas circunstâncias serão consideradas com preponderância na fixação da pena-base.

Neste cenário, tenho que a apreensão de 26 (vinte e seis) pedras de crack e 20 (vinte) buchas de maconha revela grande desvalor na conduta do apelante, pelo que mantenho a exasperação realizada pela sentenciante.

Na segunda fase da dosimetria não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

A defesa pretende também o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, no que também não merece prosperar.

Isso porque ao tempo dos fatos o paciente já respondia a outra ação penal (0015961-13.2015.8.08.0048), cuja condenação transitou em julgado em momento posterior ao crime narrado na inicial.

Neste contexto, a despeito da não caracterização da reincidência, restam demonstrados maus antecedentes, o que afasta o benefício pleiteado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR GERA MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO ADEQUADAMENTE.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).

2. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas" (AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).

3. "Estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do CP" (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.905.160/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Tenho que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Neste contexto, a reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado.

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.

DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior caracteriza maus antecedentes e, via de consequência, pode afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado
. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.